Tribunal: TJES
Processo: 5001628-74.2023.8.08.0020
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001628-74.2023.8.08.0020
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. RECURSO INOMINADO. VOO CANCELADO. REAJUSTE NA MALHA AÉREA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 277,00) E MORAIS (R$ 5.000,00).
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos nº

5001628-74.2023.8.08.0020

Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A

Recorrido: GEANDRO PEREIRA DE OLIVEIRA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

Relator -

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Inicialmente, recebo o recurso tempestivamente interposto como recurso inominado, apesar do recorrente nomear a peça recursal como “apelação”, isto porque o equívoco na nomeação da peça de interposição recursal não é suficiente para o não conhecimento da irresignação se atendidos se presentes todos os pressupostos de admissibilidade do recurso adequado (princípio da fungibilidade e instrumentalidade das formas).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 8339149).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que a alteração do voo ocorreu em razão da readequação da malha aérea, caracterizando caso fortuito/força maior, excludente de responsabilidade;
c)
que o recorrido foi devidamente comunicado previamente da alteração do voo;
d)
que não houve falha na prestação dos serviços nem ato ilícito;
e)
que o juízo
a quo
se equivocou em condenar a parte recorrente em danos materiais;
f)
que não há que se falar em danos morais ou subsidiariamente, que o
quantum
fixado seja minorado, sob pena de enriquecimento sem causa;
f)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

In casu,
verifica-se que o cerne da presente lide cinge-se a apurar se há responsabilidade da empresa recorrente, decorrente do cancelamento do voo do recorrido, e em caso positivo, se tal situação enseja indenização por danos materiais e morais.

Em que pese a parte recorrente sustentar que sua responsabilidade merece ser afastada, sob a alegação de que o cancelamento do voo foi decorrente da readequação da malha aérea, razão não lhe assiste.

Ao analisar detidamente os autos, verifico que o voo do recorrido para

Campo Grande/MS estava marcado para o dia 17/09/2023, quando então houve o cancelamento do voo em 06/09/2023, com realocação para o voo do dia 18/09/2023. Contudo, o recorrido foi surpreendido com novo cancelamento em 15/09/2023 e alteração da data do voo para o dia 19/09/2023, com conexões, que levaria um dia de viagem, não conseguindo chegar a tempo aos seus compromissos profissionais (o recorrido é representante comercial).

Assim, tenho que houve falha na prestação dos serviços, isto porque, consoante acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] Em que pese o requerido trazer a baila que o cancelamento do voo se deu por motivo de reestruturação da malha aérea, não juntou aos autos prova cabal referente ao problema apresentado pela ré. Ademais, é entendimento consolidado nos tribunais pátrios acerca da não exclusão de responsabilidade da companhia aérea em tais casos”
(
sic
– ID 8339142, negritei).

Além do mais, em decorrência do cancelamento do voo programado para o dia 18/09/2023, o recorrido suportou o pagamento de uma taxa de cancelamento da diária do hotel, no montante de R$ 277,00 (duzentos e setenta e sete reais), fazendo jus à restituição de tal quantia, conforme determinado em sentença.

Quanto aos danos morais, é cediço que o simples atraso e cancelamento de voo não configura dano moral
in re ipsa
, devendo a parte comprovar os danos para fazer jus ao pleito indenizatório, o que ao meu alvitre restou devidamente comprovado nos autos, já que o recorrido foi prejudicado em seus compromissos profissionais, em decorrência do cancelamento de seu voo.

Por fim, no caso em apreço, acertou o juízo
a quo
em fixar indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tendo em vista que a situação vivenciada pela recorrida extrapola a esfera de mero aborrecimento, mostrando-se razoável o
quantum
arbitrado.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)